Tribunal: TJBA
Processo: 0500622-55.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500622-55.2021.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ALBERTO SOUZA PEREIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE CELULAR E DINHEIRO COM EMPREGO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA LOGO APÓS OS FATOS. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA COMPROVADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELA APREENSÃO DA RES FURTIVA E DO SIMULACRO. COAUTORIA CONFIGURADA. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, § 1º, DO CP. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ REJEITADO. ATENUANTES NÃO PERMITEM REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO COM BASE EM HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Alberto Souza Pereira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da comarca de Camaçari/BA, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). Consta dos autos que, no dia 21 de julho de 2019, por volta das 20h, no bairro Jardim Brasília, o apelante, em comunhão de desígnios com outro adulto e um adolescente, abordou a vítima Vanderson Silva das Neves e, mediante grave ameaça com o uso de simulacro de arma de fogo, subtraiu um aparelho celular Moto Z Play e R$ 23,00 em espécie. A vítima foi cercada pelos três agentes e coagida a entregar seus pertences. Após o crime, os autores evadiram-se, sendo localizados minutos depois por policiais militares, acionados pela própria vítima. O apelante foi preso em flagrante, estando na posse dos bens subtraídos e do simulacro utilizado no crime. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) cabimento da gratuidade da justiça, diante da alegada hipossuficiência econômica do réu; (ii) definir se o reconhecimento realizado na delegacia, foi sem observância formal ao art. 226 do CPP, e sendo, se invalida a prova da autoria; (iii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação quanto à autoria do crime; (iv) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição por participação de menor importância; (v) discutir sobre questões referentes à dosimetria da pena, mais especificamente, se a pena poderia ser reduzida abaixo do mínimo legal, em razão de atenuantes, afastando a Súmula 231/STJ e avaliar a legalidade da pena de multa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de gratuidade judiciária deve ser apreciado pelo Juízo da execução penal, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJ/BA. 4. O reconhecimento realizado na delegacia, logo após os fatos, pela própria vítima, que descreveu com precisão os autores e reiterou em juízo a identificação do apelante, é válido, não sendo necessária a observância formal do art. 226 do CPP quando há outros elementos de prova e a identificação é confirmada sob o crivo do contraditório. 5. A autoria está suficientemente demonstrada pelas declarações da vítima, que reconheceu o apelante como um dos autores do roubo, descreveu a dinâmica dos fatos com segurança e coerência, e relatou que o apelante agiu de forma ativa e coordenada com os demais agentes, sendo corroborada por provas materiais da apreensão da res furtiva e do simulacro. 6. A alegação de participação de menor importância não se sustenta, pois o apelante teve atuação direta e relevante na execução do delito, evidenciada por sua conduta no momento do roubo, sua interação com os demais agentes e a divisão de tarefas típica de coautoria. 7. A tentativa de afastamento da Súmula 231 do STJ não prospera, pois a jurisprudência consolidada do STJ e o precedente vinculante do STF (Tema 158) impedem a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em atenuantes. A pena-base foi fixada no mínimo legal e corretamente mantida, mesmo diante do reconhecimento da confissão e da menoridade relativa. 8. A pena de multa, prevista no tipo penal do art. 157, é de aplicação obrigatória. O valor foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo). A alegação de hipossuficiência não autoriza sua exclusão na fase de conhecimento, devendo ser apreciada na execução penal, onde é possível pleitear o parcelamento ou eventual remissão, conforme art. 50 do CP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese de julgamento: “O reconhecimento realizado na fase policial, ainda que sem observância formal ao art. 226 do CPP, é válido quando confirmado judicialmente e corroborado por outros elementos probatórios.” “A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por provas materiais e testemunhais, é suficiente para fundamentar a condenação, especialmente em crimes patrimoniais.” “A coautoria resta caracterizada quando o agente atua de forma ativa e essencial na execução do crime, afastando-se a aplicação da causa de diminuição por participação de menor importância.” “A incidência de atenuantes genéricas não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ e do Tema 158 da repercussão geral do STF.” “A pena de multa prevista no tipo penal é obrigatória, sendo incabível sua exclusão com base em alegação de hipossuficiência, a qual deve ser analisada pelo Juízo da execução penal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, caput e § 1º; 49, caput e § 1º; 50; 65, I e III, "d"; 157, § 2º, II; CPP, arts. 226 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 20.03.2023, DJe 27.03.2023; STJ, AgRg no HC 905.928/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, T6, j. 18.06.2024, DJe 25.06.2024; STJ, REsp 1.869.764/MS, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3ª Seção, j. 14.08.2024, DJe 18.09.2024; TJ-BA, Apelação Criminal nº 8013891-56.2021.8.05.0080, Rel. Des. Álvaro Marques de Freitas Filho, j. 20.04.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n° 0500622-55.2021.8.05.0039, tendo como apelante ALBERTO SOUZA PEREIRA, e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE o recurso interposto, e na parte conhecida, REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso do réu, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74